Tribunal: TJSP
Processo: 1002288-16.2023.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Fornecimento de água. Ação declaratória c.c obrigação de fazer e repetição de indébito. Sentença de procedência que determinou cálculo pela ré consistente na divisão do volume total apurado no único hidrômetro da unidade condominial pelas 24 unidades autônomas e, só a partir de então, seja aplicada a tabela progressiva, bem como condená-la à restituição de forma simples da diferença entre o valor

Ementa:
Fornecimento de água. Ação declaratória c.c obrigação de fazer e repetição de indébito. Sentença de procedência que determinou cálculo pela ré consistente na divisão do volume total apurado no único hidrômetro da unidade condominial pelas 24 unidades autônomas e, só a partir de então, seja aplicada a tabela progressiva, bem como condená-la à restituição de forma simples da diferença entre o valor cobrado e o valor devido. Inexistência de previsão legal acerca da forma de cobrança híbrida. Da mesma forma, inexiste ilegalidade na forma de cobrança atualmente adotada, qual seja a aplicação da tabela progressiva sobre o consumo global auferido. Unidade consumidora que tem a opção de individualizar os ramais ou celebrar contrato especial. Sentença reformada.

Recurso provido, acolhida a impugnação ao valor atribuído à causa e rejeitada a preliminar de nulidade.